Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE. INDEVIDO PROTESTO DO NOME DA CONSUMIDORA NO CARTÓRIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO DE TÍTULOS. DANO MORAIS CONFIGURADOS (“IN RE IPSA”). REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela ora recorrida retrata o lançamento de indevido protesto no Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga – DF, relativamente ao contrato/inscrição n. 509046-6/5090466, para fornecimento de água e esgoto no endereço situado na “CAVP R 12A CH 129 CJ E LT 29”, por débito no valor de R$ 65,98, vencido em 23/11, sendo que a consumidora não residiria no local (suposta fraude perpetrada por terceiros).

II. Recurso interposto pela CAESB contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de nulidade do contrato/inscrição firmado sob o n. 509046-6/5090466, para fornecimento de água e esgoto no endereço situado na “CAVP R 12A CH 129 CJ E LT 29” e de inexistência de débitos a ele relacionados e condenação da CAESB na obrigação de excluir o lançamento desabonador e a compensar os danos extrapatrimoniais arbitrados em R$ 6.000,00).

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).

IV. Nesse contexto jurídico, as isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (contratação fraudulenta), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.

V. A despeito da parte recorrente sustentar que o fornecimento de água e esgoto do imóvel situado na “CAVP R 12A CH 129 CJ E LT 29”, em 13.10.2008, foi cadastrado em nome de Joaquim Manoel Rodrigues Santos (companheiro da requerente - não integrante da lide), não há comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, uma vez que a recorrente não demonstra a existência de relação jurídica contratual, tampouco da titularidade do imóvel (certidão do imóvel em nome da requerente ou companheiro - CPC, art. 373, II), tudo a revelar ilegítima a cobrança perpetrada e o posterior protesto (ID 34074047).

VI. Configurada a defeituosa prestação de serviço (contratação fraudulenta), bem como os danos dela decorrentes (ilícita cobrança e “negativação”), exsurge o dever indenizatório da recorrente (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).

VII. O protesto indevido gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.12.2008).

VIII. Em relação ao “quantum”, se faz necessária, no entanto, a adequação proporcional do valor da condenação (de R$6.000,00 para R$ 4.000,00), estimativa suficiente a compensar os incontestes dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido, à míngua de contundente demonstração de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da consumidora. Ademais, o valor ora arbitrado mostra-se condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (1a TR, acórdão 1375115; 2a TR, acórdão 1405012; 3a TR, acórdão 1397052)

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para minorar a compensação por danos morais, ora fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).